Tribunal: TJBA
Processo: 8009002-32.2026.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-02
Data de publicação: 2026-07-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8009002-32.2026.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
ENY ANGÉ SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAÚJO

AGRAVADO: IOLANDA MENDONCA JOVITA

Advogado(s)
:
GRACIANNE MENDONCA LINS

ACORDÃO

Ementa: direito do consumidor e processual civil. Agravo de instrumento. Tutela de urgência. Empréstimo. Limitação provisória de descontos a 30% da pensão militar líquida. Pessoa idosa. Verba alimentar. Mínimo existencial. Vedação de negativação. Astreintes.
R
ecurso
de agravo de instrumento
não
provido.
Recurso de agravo interno prejudicado.

I. Caso em exame

1.Agravo de instrumento interposto contra decisão que limitou a 30% da pensão militar líquida da autora os descontos de empréstimo, vedou a negativação do débito durante a liminar e fixou multa diária, ao fundamento de risco à subsistência de idosa enferma e dependente de renda alimentar, sustentando o agravante a ausência dos requisitos do art. 300 do CPC e a configuração de moratória unilateral ao credor.

II. Questão em discussão

2.Há três questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos para a manutenção da tutela de urgência que limita provisoriamente os descontos do empréstimo a 30% da pensão militar líquida; (ii) estabelecer se a vedação temporária de negativação vinculada ao débito é compatível com a tutela deferida; e (iii) determinar se a multa diária fixada para cumprimento da ordem judicial observa os critérios de razoabilidade e proporcionalidade.

III. Razões de decidir

3.A tutela de urgência preserva o núcleo de subsistência da parte autora quando a cobrança integral incide sobre verba de natureza alimentar e produz risco imediato às condições básicas de vida.

4.A limitação provisória dos descontos a 30% da pensão militar líquida não configura perdão, novação ou exoneração da dívida, pois apenas contém o impacto imediato da cobrança até a definição da disciplina definitiva do adimplemento em contraditório.

5.A alegação de autorização contratual para débito em conta e de regularidade formal da contratação não afasta, nesta fase processual, a relevância do superendividamento e do comprometimento do mínimo existencial por fato superveniente de grande magnitude.

6.O risco suportado pela instituição financeira é essencialmente patrimonial e reversível, ao passo que o dano suportado pela parte autora possui natureza alimentar e existencial, com possibilidade de difícil reparação.

7.A vedação de negativação mantém coerência com a tutela provisória, pois a inscrição restritiva pelo inadimplemento do valor integral ampliaria o dano e esvaziaria a utilidade da limitação temporária dos descontos antes do contraditório pleno.

8.As astreintes asseguram a efetividade da ordem judicial e devem ser fixadas em valor capaz de interferir no comportamento do obrigado, sem se converterem em meio de enriquecimento sem causa.

9.A multa diária de R$ 500,00, limitada inicialmente a R$ 20.000,00, não se mostra exorbitante ou desproporcional, especialmente diante da finalidade coercitiva da medida e da necessidade de garantir o cumprimento da liminar.

10.A multa pode ser revista a qualquer tempo se demonstrada insuficiência ou excesso, sem que essa possibilidade imponha a suspensão global da tutela de urgência.

IV. Dispositivo e tese

11.Recurso de agravo de instrumento não provido
.
Recurso de agravo interno prejudicado.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de recurso de agravo de instrumento n°
8009002-32.2026.8.05.0000
, em que é agravante
BANCO DO BRASIL

S/A

e agravada
IOLANDA MENDONÇA JOVITA
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em conhecer e
NEG
AR P
ROVIMENTO
ao recurso de agravo de instrumento e
JULGAR PREJUDICADO
o recurso de agravo interno, nos termos do voto do Relator.